Tribunal: TJDFT
Processo: 0703192-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora online via SISBAJUD, mas indeferiu a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio.
2. É possível a consulta SISBAJUD através da funcionalidade denominada “teimosinha”, recentemente implementada, e que consiste na reiteração automática de pesquisas, permitindo ao juiz a fixação de um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo mínimo de 30 dias, a fim de possibilitar a satisfação da obrigação. No caso concreto, a medida está em consonância com os princípios da efetividade e celeridade, sobretudo quando considerado que a execução foi deflagrada há mais de uma década.
3. Recurso conhecido e provido.